Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-54.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de danos morais, por isso, requer a reforma da sentença. Assevera que a alegação de suposta reciprocidade não foi acompanhada de prova robusta capaz de afastar a responsabilidade da recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, uma vez que a parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, preenchendo as condições de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 79938814).
3. A controvérsia cinge-se a averiguar se os atos praticados pela ré/recorrida são aptos a configurar dano moral.
4. Trata-se de relação paritária, cujo deslinde deve observar a lei civilista. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, comete ato ilícito, sujeitando-se à devida reparação. A doutrina especializada sustenta que o dano moral pressupõe a existência de um ato ilícito que cause lesão a direitos da personalidade.
5. No caso, revela-se pertinente a aplicação da denominada Teoria da Zona de Livre Ofensa, a qual delimita o espaço de tolerância social para manifestações potencialmente ofensivas, especialmente em ambientes de interação coletiva. Conforme leciona Carlos Eduardo Elias de Oliveira, no artigo “Zona Livre para Ofensas e as redes sociais”, publicado no sítio eletrônico Migalhas, a delimitação dessa zona deve observar critérios de razoabilidade, considerando-se: (i) o grau de intimidade entre os integrantes do grupo; (ii) o nível de formalidade das interações; e (iii) a existência ou não de manifestação expressa de recusa de algum dos participantes em se submeter a esse ambiente. Quanto maior a intimidade entre os membros e a informalidade do espaço, maior será a extensão da referida zona de tolerância.
6. Na hipótese, a parte autora pleiteia reparação por danos morais em face dos comentários feitos pela ré, ora recorrida, no grupo “Democracia TPS 2024”, composto por aproximadamente 600 membros, moradores de Taipas do Tocantins/TO e região. Pela análise das conversas juntadas, nota-se que a ré fez, entre outros, os seguintes comentários : “porqueira”, “sua depravada”, “você apanha do marido”, “mulher feia”, “vai jogar na justiça sua depravada”. Não obstante a linguagem ofensiva e bastante desrespeitosa utilizada pela parte ré verifica-se que as mensagens ocorreram em ambiente virtual, no contexto de acalorado debate político. Trata-se de grupo de adesão voluntária, inexistindo qualquer imposição de permanência, circunstância que mitiga a expectativa de absoluta urbanidade nas interações, sobretudo diante do caráter informal do meio.
7. Ressalte-se, ainda, que tanto a testemunha quanto a informante ouvidas em juízo afirmaram que o grupo se encontrava em clima de intenso acirramento político, havendo trocas de ofensas recíprocas, em discussões marcadas por elevado grau de exaltação. Nesse contexto, evidenciada a reciprocidade das ofensas e ausente demonstração de violação relevante a direito da personalidade, não resta configurado o dano moral alegado.
8. Desse modo, a sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, segundo a qual agressões verbais ou físicas perpetradas de forma recíproca não ensejam, por si sós, a obrigação de indenizar. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados das Turmas Recursais: “Desse modo, não se pode compensar a dor moral quando a parte que o reivindica se insere em contexto de animosidade recíproca, de modo que não comprovou ato ilícito capaz de gerar danos morais.” (Acórdão 1994409, 0771045-66.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.); “Outrossim, as palavras e/ou termos ofensivos atribuídos aos réus foram rechaçados e rebatidos pelo autor/recorrente, evidenciando condutas perpetradas de forma recíproca e que não têm o condão de gerar dano moral indenizável.” (Acórdão 1988221, 0771777-47.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.). 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.